Tribunal: TJES
Processo: 5026674-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026674-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SISLENE PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5026674-24.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADA:
SISLENE PEREIRA GOMES

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS (sentença) e DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO (decisão do embargos de declaração)

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo bancário fraudulento, determinar a restituição dos valores indevidamente debitados e condenar o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.
2. A autora narrou ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central telefônica”, mediante a qual fraudadores, utilizando-se do número oficial da instituição financeira e de dados sigilosos, realizaram empréstimos e transferências não reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de suas operações e, sendo afirmativa a resposta, se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, nos termos da Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do banco é objetiva, fundada no risco do empreendimento (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).
5. A falha de segurança que permitiu a utilização do canal oficial de atendimento e o acesso indevido a dados sigilosos caracteriza fortuito interno, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima. Compete ao banco adotar mecanismos eficazes para prevenir fraudes e detectar movimentações atípicas incompatíveis com o perfil do cliente.
6. A conduta da instituição financeira, ao não impedir a contratação fraudulenta e a realização de operações de valores elevados, configura defeito na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil pelos prejuízos materiais e morais experimentados pela consumidora.
7. O dano moral é evidente diante da frustração, do desvio produtivo e da insegurança decorrentes da fraude. Todavia, o valor fixado na sentença (R$ 7.000,00) mostra-se superior aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias configuradas como fortuito interno, não se aplicando a excludente de culpa exclusiva do consumidor quando demonstrada falha na segurança dos serviços. 2. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais da Corte.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5005489-36.2021.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5011974-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5026674-24.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADA:
SISLENE PEREIRA GOMES

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS (sentença) e DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO (decisão do embargos de declaração)

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados por
SISLENE PEREIRA GOMES
para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário impugnado; (ii) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida; (iii) condenar o banco a restituir, em dobro, os valores indevidamente subtraídos da conta da autora, a serem apurados em liquidação de sentença; e (iv) condenar o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14487672), o banco apelante sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da vítima. Alega que a autora concorreu ativamente para a ocorrência da fraude ao seguir as instruções dos golpistas e liberar um computador para acesso à sua conta, mediante o fornecimento de credenciais pessoais. Defende que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que seus sistemas de segurança permaneceram íntegros, e que o evento danoso configura fortuito externo, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente.

A apelada, em contrarrazões (ID 14487677), pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Conhece-se do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Rememora-se que, na origem, a autora, ora apelada, narra ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central telefônica” em 28/09/2021. Alega que os fraudadores, de posse de seus dados bancários sigilosos, a induziram a erro, resultando na contratação de dois empréstimos (R$ 4.337,73 e R$ 38.880,91) e na realização de transferências que totalizaram um prejuízo superior a R$ 45.000,00, além de ter seu nome negativado. Aponta que todo o imbloglio decorre do fato de que os terceiros se utilizaram do próprio canal oficial de comunicação do banco (número de telefone 4004-0001).

A sentença acolheu a pretensão inaugural, versando contra tal conclusão a presente irresignação recursal.

Portanto, a controvérsia, nesta instância, cinge-se em aferir a responsabilidade da instituição financeira.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Contudo, como é cediço, tal responsabilidade pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º, II, do art. 14 do CDC.

Neste tocante, o banco apelante sustenta justamente a culpa exclusiva da vítima, argumentando que a própria autora, ao seguir as instruções dos fraudadores, liberou o acesso de um computador à sua conta.

Ocorre que, ainda que a autora tenha, por ingenuidade, seguido as orientações dos estelionatários, a falha primordial que permitiu o sucesso do golpe foi do próprio banco.

O ponto crucial é que os fraudadores não apenas detinham informações sigilosas e detalhadas das transações recentes da autora, como também utilizaram a própria linha telefônica da instituição para aplicar o golpe, fatos que conferem verossimilhança à abordagem e quebram a desconfiança natural do consumidor. A posse de tais dados por terceiros e a capacidade de mascarar o número de telefone evidenciam uma falha grave no dever de segurança da instituição financeira, que tem a obrigação de proteger os dados e os canais de comunicação com seus clientes.

Ademais, a sucessão de operações financeiras atípicas ao perfil da consumidora – contratação de empréstimo de alto valor e múltiplas transferências em um curto espaço de tempo – deveria ter acionado os sistemas de segurança do banco, que se mostraram ineficazes. A instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos capazes de detectar e obstar movimentações que destoam do padrão de uso do correntista e a ausência de tais barreiras de segurança configura defeito na prestação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico . 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. 2. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3 . As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 4.
In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco
. Contudo, verifico que
as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança
. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 5.
Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes
. 6.
Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor
. 7. Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, 05 (cinco) transferências bancárias fraudulentas que totalizaram o montante de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. 8. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação . 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011974-09.2022 .8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, 22/05/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO . RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e Maria Célia Fiorini contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A instituição financeira busca a reforma da sentença alegando inexistência de falha na prestação do serviço, enquanto a consumidora requer a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira e se esta deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; e (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais considerando a extensão do dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco do empreendimento, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado no Tema 466 do STJ e na Súmula 479/STJ. Fraudes bancárias envolvendo movimentações atípicas e contratação de serviços sem anuência do consumidor configuram fortuito interno, sendo irrelevante a colaboração involuntária da vítima. 4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois
a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ (REsp n . 1.995.458/SP e REsp n. 2 .052.228/DF)
. 5. A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais. 6. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra insuficiente diante da gravidade do abalo emocional e do desvio produtivo sofrido pela consumidora, que teve que recorrer à via judicial para a resolução do problema. 7. Considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, eleva-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional ao dano e adequado ao caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES desprovido. Recurso de Maria Célia Fiorini parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso. Tese de julgamento: 1 . As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo. 2. A responsabilidade do banco se configura em situações de falha na prestação do serviço, especialmente na ausência de mecanismos eficazes de segurança que previnam fraudes ou movimentações financeiras atípicas. 3. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade, considerando o prejuízo sofrido, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Súmula 54/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466, REsp n . 1.199.782/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12 .09.2011. STJ, REsp n. 1 .995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 07.12.2021, DJe 13.12 .2021. STJ, REsp n. 2.052 .228/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16 .02.2022, DJe 21.02.2022 . STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel . Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03 .2024, DJe 20.03.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000697820228080065, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, configurado o fortuito interno, decorrente do risco da atividade, e a falha no dever de segurança, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

Em avanço, quanto à configuração dos danos morais, é evidente.

A perda abrupta de elevada quantia em razão de fraude bancária, sem adequada solução pela instituição financeira, somados à angústia de se ver vítima de uma fraude e à peregrinação para resolver o problema (desvio produtivo), ultrapassam em muito o mero dissabor cotidiano, violando a dignidade e a tranquilidade do consumidor, configurando ofensa ao direito da personalidade.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entretanto, assiste razão ao recorrente, merecendo redução a indenização ora fixada na origem.

Sabe-se que a indenização por danos morais deve ser fixada em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente e adequado à reparação pretendida, considerando a situação financeira do ofendido, o valor do negócio jurídico declarado nulo, assim como o efeito pedagógico.

Neste contexto, a fixação do quantum indenizatório no referido patamar a título de danos morais encontra amparo na jurisprudência desta E. Câmara, em hipóteses análogas. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. [...] 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5. O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Dje 13/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 8. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade do dano e à situação econômica das partes, atendendo aos critérios de razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, configurando-se o fortuito interno. 2. Nas hipóteses de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012761120218080013, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Dje 14/03/2025)

Assim, a sentença merece reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença e reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Em que pese a redução da indenização por danos morais, tal não tem o condão de afastar a sucumbência integral do banco apelante, pelo que não é possível redimensionar a distribuição da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.